Tribunal: TJES
Processo: 5008522-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008522-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER NICO

AGRAVADO: JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. HAVERES SÓCIO RETIRANTE. DEPÓSITO VALORES INCONTROVERSOS. ART. 604, §1º CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
reliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação.
Não é passível de nulidade a
decisão
proferida, constando o enfrentamento das teses suscitadas pelas partes, com emprego de fundamentação idônea e suficiente para resolução do caso.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Indevida a suspensão dos efeitos da perícia, por suspeição de perito, quando a decisão recorrida encontra-se em consonância com julgamento colegiado anteriormente proferido, acerca do depósito de
33,33%,
quota parte do sócio retirante,

nos termos d
o laudo pericial do assistente técnico do recorrente, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC.

3
.

Correta a decisão que não acolhe de imediato a alegação de suspeição do perito, vez que p
ara análise da suspeição,
nos termos d
o § 2º do artigo 148 do Código de Processo Civil,
necessário
um procedimento específico, ou seja, o juiz deve determinar o processamento da questão por meio de incidente em separado, com oitiva do arguido, além de facultar às partes a produção de prova, quando esta se mostrar necessária.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
8522-29.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:

HELDER NICO

AGRAVADO
:
JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
o presente recurso diz respeito a análise da juridicidade da decisão proferida pelo D. Juízo
a quo,
concernente ao indeferimento d
a suspensão dos efeitos da perícia
e
sejam aceitos os imóveis como caução,
bem como indeferiu processamento do incidente de suspeição do perito, vez que protocolado dentro dos autos principais.

Feitas essas breves considerações, passo ao exame das matérias impugnadas.

1. DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sustenta o agravante a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, vez que ao indeferir o pedido de suspensão dos efeitos da perícia e da ordem de depósito da parcela incontroversa, o Juízo singular decidiu o depósito do valor incontroverso não encontra-se no laudo pericial, mas na perícia realizada pelo assistente técnico do agravante.

Pois bem.

A
Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Melllo, do Supremo Tribunal Federal:

A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/05/2009, pub. 21/08/2009).

In casu,
observo que o d. Juízo primevo fundamentou a
decisão
com base
n
os elementos dos autos
, em especial,
o laudo desenvolvido pelo assistente técnico do próprio agravante
.

L
ogo, não vislumbro a intenção da parte em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão, já que o julgamento encontrou-se pautado e devidamente fundamentos nas provas dos autos.

Assim
, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, os pontos qu
e poderiam assemelhar
a hipótese

a
o
precedente por ele utilizado,
inexiste razão para anular a
agravada
recorrida
.

Isto posto,
rejeito a preliminar

suscitada.

É como voto.

2.
DA
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PERÍCIA ANTE A
ALEGADA SUSPEIÇÃO DO PERITO.

Defende o agravante a suspensão dos efeitos da perícia, ante a suspeição do perito.

Contudo, conforme bem decidiu o Julgador primevo, os valores cujo depósito fora determinado nos autos, consistem naqueles incontroversos apurados pelo assistente técnico do agravante.

Quanto ao tema já decidiu esta Egrégia Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº
5011511-42.2022.8.08.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HAVERES SÓCIO RETIRANTE. DEPÓSITO VALORES INCONTROVERSOS. ART. 604, §1º CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A decisão judicial que determinou o depósito de 33,33%, quota parte do sócio retirante, do valor da empresa na ocasião de sua saída da sociedade, encontra-se em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, estando em consonância com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC.

2.
Com relação às questões controvertidas a serem analisadas, o que se dará no curso da demanda originária, importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial, considerado como incontroverso.

3.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Isso porque o

expert
apurou que
a
empresa
da qual o agravante é sócio
,
em 12/03/2012,

contava com
o patrimônio
de R$ 25.865.342,72 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais, e setenta e dois centavos),
atualizados pelo índice IGP-M.

Houve impugnação a
o laudo pericial,
no qual a empresa requerida apresentou
o
laudo pericial produzido por seu
assistente técnico
,
apurando o valor da empresa como sendo R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos),
na ocasião da retirada do sócio/Agravado
.

Considerando que o sócio retirante, ora Agravado, detinha 3
3,33
% da sociedade da empresa,
em 12/03/20
12
, correspond
ente
a R$ 3.985.477,42 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e quarenta e dois centavos), com a incidência de 67,454943% como percentual de atualização monetária para o período de 01/03/201
2
a 31/08/2021, apurou o montante de R$
6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos).

Logo, não vislumbro subsídios para suspensão dos efeitos da perícia realizada, já que
em consonância
com o laudo pericial do assistente técnico
do
Agravante
,
e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC,

Adian
te, quanto ao
incidente de suspeição de perito,
correta a decisão agravada, vez que o mesmo
deve ser autuado em separado e apenso ao feito principal, a teor do disposto no §
§
1º
e 2º
do art. 148 do Código de Processo Civil.

Inclusive, necessária a autuação do incidente para a devida apreciação pelo Magistrado à luz do contraditório, ampla defesa, e observando-se as prescrições legais, como a tempestividade e cabimento do mesmo, a teor do artigo 465 e seguintes do CPC.

Por fim,
também
não vislumbro subsídios para o deferimento da
substituição do depósito por caução, revelada na inserção de restrições de transferência sobre bens imóveis de propriedade do demandado, ora recorrente.

A legislação processual civil estabelece uma ordem de preferência
1
para o adimplemento dos débitos, de modo que eventual substituição não constitui direito absoluto do devedor.

I
n casu
, o agravante não demonstrou a existência de elementos que justifiquem a referida substituição, devendo-se considerar, também, o grande lapso temporal pelo qual tramita a ação matriz (ajuizada nos idos de março/2012).

Outrossim, os imóveis ofertados, consoante laudo de avaliação apresentado pelo próprio agravante, são de área que “
apresenta porção de mata, e pode exigir uma consulta ambiental junto a prefeitura, com relação a possibilidade de eventual execução de obras
” (ID 5609621);
decerto que,
c
omo sabido, a execução deve ser feita no interesse do credor (art. 797 do CPC)
.

Por todo o exposto, conheço
do recurso, rejeito a preliminar suscitada, e no mérito,
nego-
lhe
provimento
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V -
bens imóveis
;
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.